Tribunal: STF
Processo: SL 1523
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL em face decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da ADI 6.654, em virtude da qual foi revogada decisão cautelar anteriormente deferida naqueles autos.



    Em síntese, sustenta o partido autor que a decisão impugnada geraria “grave risco de lesão à ordem e à segurança jurídicas”, pois, entre outras coisas, estaria em conflito com outras decisões deste Supremo Tribunal Federal que estão em pleno vigor e violaria o princípio republicano. Aduz sua legitimidade ativa para o presente incidente e o cabimento do mesmo, com base em decisões anteriores desta corte. Alega que a ilegitimidade ativa do autor do requerimento que deu origem à decisão impugnada (deputado estadual), por ser o requerente “pessoa física sem qualquer legitimidade para figurar como autor ou até como terceiro interveniente em ação direta de inconstitucionalidade”.



    Assevera que a parte da decisão impugnada que determina a suspensão de processos disciplinares contra o deputado requerente estaria em conflito com decisão desta Presidência, proferida na SS 5519, além de estar em desacordo com a decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 6.524. Argumenta que a vedação à recondução ilimitada de presidentes da Assembleia Legislativa de Roraima constaria expressamente da constituição daquele Estado, de modo que a decisão impugnada violaria frontalmente o princípio republicano. Sustenta que a decisão impugnada teria incorrido em erro material quanto à revalidação da Resolução nº 01/2019 da Assembleia de Roraima e que “a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida na ADI 6.654 pela liminar aqui impugnada traz significativo prejuízo para os trabalhos da Assembleia Legislativa”.



    Requer, por estes fundamentos, o deferimento liminar da medida de contracautela, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes nos autos da ADI 6.654, e sua posterior confirmação, a fim de que “sejam reconduzidos à Mesa da Assembleia de Roraima, para o biênio de 2021-2022, os eleitos na data de 29 de janeiro de 2021”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, em virtude da qual foi revogada cautelar anteriormente deferida por Sua Excelência nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.654. 



    Saliento, em primeiro lugar, que Sua Excelência, o Min. Alexandre de Moraes, reconsiderou em parte a decisão ora impugnada no último dia 25 de fevereiro, determinando que os procedimentos administrativos disciplinares instaurados em face do deputado Jelser Reinier Padilha podem retomar seu curso regular, de modo que o presente incidente de contracautela, se cabível, já se revelaria de plano parcialmente prejudicado. 



    Nada obstante, nos termos da literalidade do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”, do que deflui o não cabimento, como regra, de medida de contracautela à Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida por membros do mesmo órgão colegiado, notadamente quando ausente qualquer teratologia na decisão impugnada.



    Destarte, tendo sido a decisão impugnada proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de decisões proferidas pelos demais ministros desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito a SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da liminar requerida.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 09 de março de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente